Tribunal: TJSP
Processo: 2065709-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
ção do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – Agravo improvido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2065709-74.2025.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2025; Data de Registro: 30/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/03/2025

Data de publicação:

30/03/2025

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, ora agravante – II – Autor que alega que foi solicitado cartão de crédito em seu nome e contraídas dívidas por meio dele por terceiro sem o seu

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, ora agravante – II – Autor que alega que foi solicitado cartão de crédito em seu nome e contraídas dívidas por meio dele por terceiro sem o seu conhecimento ou anuência – Agravante que pretende a suspensão dos descontos das referidas dívidas sobre sua conta bancária – III – Hipótese em que não foram juntados aos autos documentos demonstrando suas alegações – Narrativa inicial e documentos que instruem a exordial que não permitem constatar, ao menos em sede de cognição sumária, que houve a alegada fraude na contratação - Inocorrência de contrariedade ao art. 373 do NCPC - Necessária a implementação do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – Agravo improvido."